Tribunal: TJMT
Processo: 1057527-83.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1057527-83.2020.8.11.0041
APELANTE: ELIZEO LIMA DE LACERDA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DAM) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIZEO LIMA DE LACERDA contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelada ao pagamento de R$100,00 (cem reais), referente à restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo pagamento, com índice de INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Irresignado, o apelante insurge-se apenas quanto ao capítulo da fixação da verba honorária, ao fundamento de que foram arbitrados aquém do razoável, razão pela qual pugna para que seja parcialmente reformada a r. sentença, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Ao final prequestiona os dispositivos legais (Id 104240549).
Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id 104243454).
O preparo foi recolhido, consoante Id 104243450.
É o relatório. Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre a questão sub judice, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
Ressai dos autos que ELIZEO LIMA DE LACERDA ajuizou a presente ação de cobrança em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando o recebimento de despesas médico hospitalares, em decorrência do grave acidente de trânsito, ocorrido em 17/09/2020, razão pela qual requer a sua condenação ao pagamento no valor de R$100,00 (cem reais), o que fora acolhido pela i. Magistrada singular após regular tramitação do feito, além de condenar a seguradora demandada nas verba sucumbencial, fixada sobre o valor da condenação (10%).
O apelante pugna pela reforma parcial da sentença para que a apelada seja condenada em honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Pois bem. Quanto à verba honorária é certo que, como o valor total da condenação na espécie é de R$100,00 (cem reais), a fixação em 10% (dez por cento), tal como fixado na sentença, corresponde a ínfimos R$10,00 (dez reais), revelando-se aquém do razoável.
Por essa razão, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sobre os temas abordados no recurso, é firme o entendimento desta Corte de Justiça:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – POSSIBILIDADE – ART. 85. §8°, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.” (N.U 1000804-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC, e no mesmo montante.
Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(N.U 1006257-66.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à origem com as baixas e formalidades de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora